Tribunal: TJDFT
Processo: 0706724-77.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO.DIREITO DE FAMÍLIA. PARTILHA DE BENS. SUBROGAÇÃO DE BEM ADQUIRIDO ANTES DA UNIÃO ESTÁVEL. VALOR UTILIZADO PARA COMPRAR OUTRO IMÓVEL. FALTA DE PROVA. AQUISIÇÃO POR APENAS UM DOS CONVIVENTES. PRESUNÇÃO DE AQUISIÇÃO PELO ESFORÇO EM COMUM DO EX CASAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Sobre a partilha de bens, como as partes não pactuaram o regime quando da união estável, nos termos do art. 1.725 do Código Civil, deve ser aplicado o regime da comunhão parcial de bens. Dessa forma, os bens que forem adquiridos pelo casal por esforço comum, durante o período de convivência mútua, conforme estabelece o art. 1.658 do Código Civil, devem ser partilhados, exceto os constantes do art. 1.659.

2. No caso, a sub-rogação do imóvel adquirido não foi comprovado, presumindo-se que a aquisição do imóvel foi decorrente do esforço em comum do ex casal a partir do reconhecimento da união estável, ou seja, a partir de junho de 2005.

3. O fato de os imóveis terem sido adquiridos por esforço apenas de um dos conviventes ou registrado em nome da apelante em nada modifica a partilha, a teor do que estabelece os incisos I e II do art. 1.660 do CC.

4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.